Tribunal: TJES
Processo: 5000201-11.2024.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000201-11.2024.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros
RECORRIDO: LIS LARA DE JESUS CARVALHO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000201-11.2024.8.08.0019

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

RECORRIDA: LIS LARA DE JESUS CARVALHO

JUÍZO DE ORIGEM: ECOPORANGA – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por
LIS LARA DE JESUS CARVALHO
em face de
ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
e
IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
, na qual alega, em síntese, que realizou pedido na loja virtual da primeira requerida, utilizando-se do aplicativo da segunda requerida (Ifood), sendo o pagamento efetuado via PIX. Sustenta que o pedido foi cancelado, pelo que realizou nova compra, mas a situação se repetiu e não houve estorno dos valores despendidos, tampouco recebeu os pedidos, razão pela qual requer indenização material e reparação moral.

O juízo sentenciante entendeu que houve falha na prestação dos serviços, de modo que julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais (R$21,89) e danos morais (R$1.000,00).

A recorrente P&G Comércio de Alimentos (Arcos Dourados) interpôs recurso aduzindo, no mérito, inexistência de danos morais.

Após análise dos autos, entendo que a sentença não merece qualquer reparo.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Destaca-se, ainda, que deixaram as empresas rés de apresentar quaisquer justificativas plausíveis e razoáveis para as evidentes falhas cometidas na prestação de seus serviços. Desta forma, é cabível a indenização por danos morais, vez que é natural entender o sentimento de impotência, tristeza e angústia que o consumidor experimenta ante a morosidade/recusa no cumprimento e entrega daquilo que lhe é devido.

Também é certa a ocorrência de dano moral indenizável, principalmente em razão da desídia demasiada das fornecedoras em solucionar o problema da recorrida/autora. Isso porque, além de ter incorrido na falha ao não entregar os produtos adquiridos e cancelar de forma injustificada o pedido, as empresas demandadas certamente submeteram o consumidor a diversos transtornos ao não devolver o seu dinheiro e não responder as reclamações efetuadas na via administrativa, deixando de solucionar um problema que elas mesmas deram causa.

No caso sub judice, ainda deve ser levado em conta o tempo utilizado pelo consumidor na busca, sem sucesso, pelos produtos desejados, sendo notório que, ao efetuar a compra, o consumidor criou uma legítima expectativa do recebimento dos mesmos, na medida em que, ao cumprir com a sua obrigação quanto ao pagamento, passou a ser credor do cumprimento da obrigação pela outra contratante.

Assim, é evidente a ocorrência de desvio produtivo, propulsor de danos morais indenizáveis. Como é cediço, a responsabilidade das rés é objetiva e a má prestação dos serviços restou demonstrada nos autos. Neste caso, portanto, não se trata de mero inadimplemento contratual, mas de conduta negligente das requeridas/recorrentes, consistente em verdadeiro descaso com o consumidor, que acarretou verdadeiro abalo à tranquilidade e insegurança ao autor, que contava com o pedido alimentício.

Assim, a toda evidência, a conduta negligente das rés lhe causou prejuízos de ordem moral, por afronta à honra e à dignidade do autor e que devem ser compensados por indenização proporcional à lesão sofrida.

E, para que não restem dúvidas, não há que se falar na necessidade de prova de prejuízos eventualmente sofridos, pois é evidente a frustração de qualquer consumidor pelo cancelamento injustificado do pedido após a realização e efetivação do pagamento.

Por derradeiro, registro que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:
ENUNCIADO Nº 32
– A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)